Tribunal: TJBA
Processo: 8022313-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022313-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TUBBI & SAMPAIO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

AGRAVADO: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO MARCHINI FORJAZ

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de franquia celebrado entre microempresa sediada em Jacobina/BA e a franqueadora AMBEV S.A., afastando-a em razão da hipossuficiência técnica, econômica e estrutural da parte agravante. A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que determinadas teses não teriam sido enfrentadas pelo colegiado.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas rediscutir matéria já apreciada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos, não servindo como via para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão quanto a ponto capaz de infirmar a conclusão adotada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de alterar o resultado do julgamento.

A mera insatisfação com a solução dada à lide não autoriza o manejo de embargos de declaração, inexistindo no caso qualquer vício sanável pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e pertinente à matéria controvertida, sendo inviável a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8022313-27.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
AMBEV S.A.
,
e, como parte embargada,
TUBBI & SAMPAIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça